Tribunal: TJSP
Processo: 1013587-54.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. Ação voltada à condenação dos requeridos, servidores, ex-servidores e empresa, ao ressarcimento de danos ao erário decorrentes de supostas irregularidades em licitação e execução contratual. Sentença de reconhecimento da prescrição. Apelo do Estado de São Paulo. Ausência de discussão de improbidade administrativa, o que atrai

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. Ação voltada à condenação dos requeridos, servidores, ex-servidores e empresa, ao ressarcimento de danos ao erário decorrentes de supostas irregularidades em licitação e execução contratual. Sentença de reconhecimento da prescrição. Apelo do Estado de São Paulo. Ausência de discussão de improbidade administrativa, o que atrai incidência do prazo prescricional regulado pelo art. 1o do Decreto 20.910/32. Pagamentos inquinados de irregularidade vertidos no já distanciado ano de 2005. Instauração de processos administrativos em 2008. Administração que, ao menos a partir da deflagração da persecução administrativa, mostrava-se ciente da materialidade, autoria e extensão do prejuízo. Independência das esferas. Causas interruptivas e suspensivas do prazo extintivo não verificadas. Art. 261, § 2o, do Estatuto dos Servidores Estaduais que regula prescrição da punição disciplinar, não o ressarcimento de danos. Inaplicabilidade na espécie. Art. 9o do Decreto 20.910/32 não incide na instauração de processo administrativo. Prescrição que se apresenta insuperável. Sentença adequada. RECURSO DESPROVIDO.